Tribunal: TJSP
Processo: 1002406-46.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÕES INDEVIDAS – CARTÃO DE CRÉDITO – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – II-Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Banco que não provou que as transações não reconhecidas pelos autores foram realizadas por culpa exclusiva destes ou de terceiro – Possibilidade de clonagem do

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÕES INDEVIDAS – CARTÃO DE CRÉDITO – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – II-Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Banco que não provou que as transações não reconhecidas pelos autores foram realizadas por culpa exclusiva destes ou de terceiro – Possibilidade de clonagem do cartão ou da senha, ou do sistema eletrônico ser destravado, possibilitando o uso do cartão sem a respectiva senha, que não podem ser desconsideradas – Responsabilidade objetiva da instituição financeira decorrente do risco integral de sua atividade – Réu que não comprovou nenhuma excludente de sua responsabilidade - Falha no sistema de segurança do banco caracterizada – Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Declaração de inexigibilidade dos débitos perante o autor – III- Os aborrecimentos sofridos pelos autores, em razão da cobrança indevida, não configuram dano moral indenizável, caracterizando-se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causam, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral – Autores que não sofreram abalo de crédito em razão das transações questionadas e não lhes foi imposta qualquer restrição cadastral – Inexistência de qualquer inscrição desabonadora inserida pelo réu, referente aos débitos ora discutido – Ausência de ofensa a direitos da personalidade – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – IV- Ação parcialmente procedente – Sentença mantida – Apelos improvidos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002406-46.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO
BRADESCO
CARTÕES
S/A,
são
apelados/apelantes
SÉRGIO
EDUARDO TONUS e JOSÉ FERNANDO PATRUCHELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002406-46.2020.8.26.0011 -Voto no
2
VOTO No: 37893
APEL.No: 1002406-46.2020.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XI
APTES. : BANCO BRADESCO CARTÕES S/A e SÉRGIO EDUARDO
TONUS E OUTRO
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ PROLATOR: ROSANA MORENO SANTISO
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA

TRANSAÇÕES INDEVIDAS CARTÃO DE CRÉDITO
DANOS MORAIS I- Sentença de parcial procedência
Apelos de ambas as partes
II-Relação de consumo
caracterizada Inversão do ônus da prova Banco que não
provou que as transações não reconhecidas pelos autores
foram realizadas por culpa exclusiva destes ou de terceiro
Possibilidade de clonagem do cartão ou da senha, ou do
sistema eletrônico ser destravado, possibilitando o uso do
cartão sem a respectiva senha, que não podem ser
desconsideradas Responsabilidade objetiva da instituição
financeira decorrente do risco integral de sua atividade
Réu que não comprovou nenhuma excludente de sua
responsabilidade - Falha no sistema de segurança do banco
caracterizada Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3o, II,
do
CDC

As
instituições
bancárias
respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se
como fortuito interno Orientação adotada pelo STJ em
sede de recurso repetitivo Art. 543-C do CPC/1973, atual
art. 1.036 do NCPC Súmula no 479 do STJ Declaração
de inexigibilidade dos débitos perante o autor
III- Os
aborrecimentos sofridos pelos autores, em razão da
cobrança indevida, não configuram dano moral indenizável,
caracterizando-se como mero dissabor, a que todos os
indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causam,
segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a
configuração do dano moral Autores que não sofreram
abalo de crédito em razão das transações questionadas e não
lhes foi imposta qualquer restrição cadastral Inexistência
de qualquer inscrição desabonadora inserida pelo réu,
referente aos débitos ora discutido Ausência de ofensa a
direitos da personalidade Danos morais não caracterizados
Indenização indevida IV- Ação parcialmente procedente
Sentença mantida Apelos improvidos.”
Apelo do banco réu em face da r. sentença
de parcial procedência, proferida nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de
indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002406-46.2020.8.26.0011 -Voto no
3
Alega
que
restou
caracterizada
a
excludente de responsabilidade do banco, uma vez que o
delito foi praticado por terceiro, com o uso do cartão
dos autores e aposição de senha. Aduz que os fatos
ocorreram fora das dependências do banco. Assevera que as
compras foram realizadas mediante utilização de senha
pessoal e que não estavam fora do padrão do cliente.
Requer o total provimento do recurso, para reformar a r.
sentença, julgando-se improcedente a ação (fls. 320/327).
Apelam,
adesivamente,
os
autores,
pugnando, apenas, pela condenação do banco ré ao
pagamento de indenização por danos morais, que entendem
terem restado caracterizados (fls. 339/343).
Contrarrazões dos autores e do banco réu,
respectivamente, às fls. 333/338 e 353/356.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. pedido de indenização por
danos morais, movida por Sérgio Eduardo Tonus e José
Fernando Patrucheli em face de Banco Bradesco Cartões
S/A, tendo em vista a ocorrência de transações indevidas
com o cartão de crédito dos autores.
Segundo consta dos autos, os autores são
titulares de cartão de crédito administrado pelo banco
réu, o qual, em 27/08/2019, foi furtado em Paris. Aduzem
os autores que, na mesma data, quando perceberam o furto,
informaram o banco réu por telefone.
Ao receberem a fatura do cartão de crédito
com vencimento em 10/09/2019, os autores constaram que,
embora não liberado o cartão para compras no exterior, na
data
do
furto
foram
realizadas
diversas
compras
internacionais, no valor total de R$79.431,65, as quais,
contudo, não realizaram (fls. 33/34).
Afirmam os autores, ainda, que o limite do
cartão era de R$38.050,00, de modo que as compras
indevidas ultrapassaram tal valor.
Em razão disso, os autores, ao efetuar o
pagamento da fatura de seu cartão, não pagaram o valor
referente às transações por eles não realizadas (fls.
35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002406-46.2020.8.26.0011 -Voto no
4
Uma vez que não conseguiram solucionar o
problema
administrativamente
junto
ao
banco
réu,
ingressaram os autores com a presente ação, pugnando pela
declaração de inexigibilidade dos débitos impugnados, bem
como pela condenação do banco réu ao pagamento de
indenização por danos morais.
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para, afastando-se o pedido de
indenização por danos morais, declarar a inexigibilidade
dos valores lançados em 27/08/2019 no cartão de crédito
adicional 4104XXXXXXXX6308 (fls. 33/35) e dos encargos
decorrentes. O banco réu foi condenado a arcar com o
pagamento dos honorários advocatícios ao advogado dos
autores, fixados em 10% sobre a parte do valor da causa
que se sagraram vencedores (R$79.431,32). Os autores
foram condenados a arcar com o pagamento dos honorários
advocatícios do advogado do réu, fixados em 10% sobre o
valor do pedido que decaíram (R$15.886,32).
Contra esta decisão insurgem-se as partes.
Por uma questão de técnica de julgamento,
analisa-se, primeiro o recurso do banco réu.
A relação estabelecida entre as partes é
de consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do
CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento,
ante o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus do banco comprovar que as
transações com cartão de crédito não reconhecidas pelos
autores foram por eles realizadas ou por culpa exclusiva
destes ou de terceiro.
O banco réu, contudo, não se desincumbiu
de seu ônus probatório, limitando-se a sustentar que as transações
foram realizadas mediante a utilização do cartão e da senha pessoal dos
autores.
A priori, não se pode desconsiderar a
eventualidade da clonagem do cartão ou da senha ou,
ainda,
a
possibilidade
do
sistema
eletrônico
ser
destravado, possibilitando o uso do cartão sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002406-46.2020.8.26.0011 -Voto no
5
respectiva senha, fatos estes de responsabilidade do
banco.
Já é cediço, tanto na doutrina, como na
jurisprudência, que, em matéria de responsabilidade civil
das instituições financeiras, aplica-se a teoria do risco
profissional.
O banco, ao instituir a automação na
prestação dos serviços e, portanto, economizando com a
contratação de funcionários, deve se aparelhar de forma a
se proteger, bem como a seus clientes, de eventuais
golpes.
Os clientes bancários podem ser vítimas de
falsificações, clonagem, ou até mesmo de estelionatários
que se fazem passar por funcionários das agências nas
proximidades das máquinas.
Nesse aspecto, desnecessária a comprovação
da culpa do réu. Caberia ao banco, então, demonstrar a
alegada culpa exclusiva dos autores.
Não logrou eficazmente demonstrar que o
cartão foi utilizado pelos próprios autores.
O réu não se desincumbiu de comprovar a
regularidade das operações financeiras e também não
comprovou
a
existência
de
nenhuma
excludente
de
responsabilidade. Por analogia, veja-se:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais
e morais - Em demandas promovidas por correntistas -
imputando saques indevidos, em conta corrente, mediante
uso de cartões eletrônicos, incumbe ao banco provar que
as operações foram realizadas regularmente, 'tendo em
vista a notoriedade do reconhecimento da possibilidade de
violação do sistema eletrônico de saque por meio de
cartão bancário e/ou senha' - Em caso de extravio de
cartão magnético, reconhece-se que o banco responde pelas
operações realizadas com o uso indevido do cartão, não
obstante o fato de a comunicação de sua perda ter sido
posterior às transações não reconhecidas pelo consumidor
- Em demandas que envolvem alegação de inexistência de
contrato celebrado entre o autor e a instituição
financeira ré, incumbe a essa provar a existência de tal
relação contratual, seja por envolver fato negativo (art.
333, II, do CPC), sendo difícil a produção de tal prova
pelo autor, seja por força do disposto nos arts. 6o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002406-46.2020.8.26.0011 -Voto no
6
VIII, e 14, caput, do CDC - Banco réu não produziu prova
que permitisse o reconhecimento de que as operações
relativas a esses lançamentos imputados como indevidos,
na conta corrente do autor, foram realizados por este ou
por terceiro por ele autorizado - Configurado o defeito
do serviço, consistente nos indevidos débitos, inclusive
por saques, e de creditamento de valores relativos a
empréstimos não contratados, efetuados na conta bancária
mantida no banco réu, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o
reconhecimento da responsabilidade e a condenação do
banco na obrigação de indenizar o autor pelos danos
decorrentes do ilícito em questão. DANOS MORAIS - A
existência de saques indevidos realizados em conta
mantida
em
instituição
financeira,
por
defeito de
serviço, constitui, por si só, fato ensejador de dano
moral - Redução do valor da indenização por danos morais
para a quantia de R$12.440,00, com incidência de correção
monetária a partir da data deste julgamento. (...)
Recurso
provido,
em
parte.”
(TJSP;
Apelação
no
0030208-42.2009.8.26.0554; Rel. Rebello Pinho; julgado em
27/02/2012).
Nos termos do art. 14 do CDC, responde
objetivamente o banco pelo vício do serviço, posto que os
danos
dele
decorrentes
são
de
sua
inteira
responsabilidade, esta que decorre do risco integral de
sua
atividade
econômica,
apenas não respondendo o
fornecedor de serviço quando provar a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, § 3o, II,
do CDC.
“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo PROCESSO: 1026801-8 RECURSO: Apelação Sum ORIGEM:
Leme JULGADOR: 11a Câmara de Férias de Janeiro de 2002
JULGAMENTO: 31/01/2002 RELATOR: Vasconcellos Boselli
CONTRATO
-
Prestação
de
serviços
bancários
-
Aplicabilidade das normas do Código de Defesa do
Consumidor - Saque indevido de R$600,00 da conta corrente
da autora - Falha do serviço - Responsabilidade objetiva
da instituição financeira - Art. 14, da Lei no 8.078/90 -
Prova oral confirmatória das alegações da autora e de
outros
saques
indevidos
ocorridos
nas
mesmas
circunstâncias narradas na inicial - Danos morais que
identificam-se
com
padecimentos
intelectuais
ou
subjetivos próprios das pessoas vitimadas por condutas
ilícitas - Hipótese em que, tendo em vista a gravidade da
ofensa e a intensidade do dano moral acarretado à vítima,
a indenização deve ser fixada no equivalente a 10 vezes o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002406-46.2020.8.26.0011 -Voto no
7
valor do saque indevido - Ação de indenização de danos
materiais e morais totalmente procedente - Recurso da
autora provido para este fim e improvido o do réu.
SPC/RPS/acv - 12.04.02”
E, no caso dos autos, nada provou o banco,
limitando-se a alegar que as transações foram realizadas
mediante a utilização do cartão da senha pessoal dos
autores.
Com efeito, a prova carreada aos autos é
suficiente para concluir que os autores não agiram com
culpa no que tange à guarda e ao conhecimento da senha
pessoal.
Sobre os fatos, bem elucidou a douta
magistrada a quo:
“Buscam
os
autores
a
declaração
de
inexistência do débito referente às compras realizadas em
seu cartão de crédito, após o furto deste durante viagem
a Paris (FRA), bem como a indenização dos danos morais
que teriam suportado. Sustentam que houve falha na
prestação dos serviços por parte do banco réu, uma vez
que o cartão furtado nunca teria sido liberado para
transações no exterior, não tendo também sido observado o
seu respectivo limite, além do que as transações
realizadas fugiriam ao perfil dos requerentes.
O réu, por sua vez, argumenta que a
prestação dos serviços não foi defeituosa, não sendo
devido o estorno dos valores relativos às transações não
reconhecidas pelos autores, pois estas teriam sido
realizadas com a digitação da respectiva senha.
Nada alegou o requerido, portanto, acerca
da liberação ou não do cartão em questão para transações
no exterior, e tampouco sobre a extrapolação do seu
limite de crédito, ou ainda sobre a divergência afirmada
entre as compras realizadas e o perfil dos autores.
(...) os requerentes produziram todas as
provas que estavam ao seu alcance, logrando demonstrar as
falhas no sistema de segurança do réu a partir dos
documentos juntados aos autos, dentre os quais: (i)
passaporte comprovando a viagem nas datas indicadas (fls.
205/206); (ii) a fatura em que foram lançadas as
transações impugnadas, datadas de 27/08/2019 e que somam
R$74.723,73 (fls. 33/35), na qual há expressa indicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002406-46.2020.8.26.0011 -Voto no
8
do 'Limite de Crédito Unificado Total: R$38.050,00', que
não foi assim observado; e (iii) diversas outras faturas
de cartão de crédito contratado junto ao requerido (fls.
36/193), corroborando com suas afirmações no sentido de
que as transações não reconhecidas não correspondem ao
seu padrão de consumo. Apresentaram os autores, ademais,
os diversos protocolos de atendimento (fl. 2).
A defesa apresentada, ao revés, não é
capaz de eximir o fornecedor de sua responsabilidade, não
servindo para comprovar a alegada inexistência de defeito
em seus serviços (art. 14, § 3o, CDC).
Além de não ter prestado os necessários
esclarecimentos acerca da liberação ou não do cartão de
crédito em questão para compras no exterior, não
apresentou o réu qualquer justificativa para as operações
realizadas acima do limite de crédito, deixando também de
impugnar as demais faturas coligidas aos autos ou de
qualquer outra forma evidenciar a compatibilidade das
compras tidas por indevidas com o histórico de transações
dos autores.
Não bastante, a argumentação defensiva de
que em procedimento interno concluiu-se que, como as
operações teriam sido realizadas 'mediante a utilização
de senha de uso pessoal e intransferível', não seria
possível o seu estorno (fl. 217), não é corroborada por
nenhum documento, não tendo sido trazido aos autos sequer
eventual relatório de tal apuração, e sendo certo que os
autores negam ter fornecido a senha do cartão a terceiros
(fl. 303).
Dessa forma, levando em consideração as
circunstâncias dos autos (sucessivas operações na mesma
data,
no
exterior,
em
valores
consideráveis
e
incompatíveis com o histórico dos autores), imperativo
reconhecer a inobservância do dever de segurança por
parte do réu e, consequentemente, sua responsabilidade
pelo defeito na prestação de serviços (art. 14, CDC), não
sendo possível repassar o risco de sua atividade aos
consumidores, razão pela qual merece acolhimento a
pretensão declaratória.” (fls. 309/311).
Assim, ausente comprovação de que as
transações foram feitas por culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiros, deve o banco ser responsabilizado pelo
ocorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002406-46.2020.8.26.0011 -Voto no
9
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive,
firmou entendimento sobre esta questão no REsp no
1.199.782/PR, relatado pelo eminente Ministro Luis Felipe
Salomão e julgado em 24/08/2011, recurso este que seguiu
o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do
CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C
DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente
pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados
por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-
corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização
de
documentos
falsos
-,
porquanto
tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso
especial provido.” (STJ; 2a Seção; REsp no 1.199.782/PR;
Rel.
Ministro
Luis
Felipe
Salomão;
julgado
em
24/08/2011).
Com
efeito,
assentou-se
no
teor
do
referido v. acórdão o seguinte posicionamento: “No caso
de correntista de instituição bancária que é lesado por
fraudes praticadas por terceiros - hipótese, por exemplo,
de
cheque
falsificado,
cartão
de crédito
clonado, violação do sistema de dados do banco
-
a
responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de
uma violação a um dever contratualmente assumido, de
gerir com segurança as movimentações bancárias de seus
clientes. Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há
responsabilidade objetiva da instituição financeira,
porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha
acarretou dano ao consumidor direto.”.
A tese encontra-se sedimentada com a
edição da Súmula no 479 pelo STJ, de seguinte redação:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
De tal sorte, de rigor era, mesmo, a
declaração de inexigibilidade dos débitos.
Passa-se à análise do apelo dos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002406-46.2020.8.26.0011 -Voto no
10
O
dano
extrapatrimonial
não
restou
caracterizado.
Os aborrecimentos sofridos pelos autores,
em razão da cobrança indevida, não configuram dano moral
indenizável. Não se pode negar que a situação
vivenciada pelos autores lhes tenham trazido incômodos,
mas
nada
que
tenha ultrapassado
os aborrecimentos
naturais da vida, típicos do dia a dia da maioria das
pessoas.
Referida conduta, portanto, não configura
a ocorrência de dano moral, a ensejar o pagamento de
indenização.
Os fatos narrados pelos autores configuram-
se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão
sujeitos na vida cotidiana.
Não causam, segundo a experiência, “a
sensação
vexatória
e
humilhante
de
desprezo”,
imprescindível para a configuração do dano moral.
Na definição do ilustre civilista Carlos
Alberto Bittar, os danos morais caracterizam-se por
“lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em
certos aspectos de sua personalidade, em razão de
investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a
moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe
constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e
sensações negativas” (“Reparação Civil por Danos Morais”,
artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. n. 44,
1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento
da doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo - Apelação Com Revisão 1065090006 - Relator(a):
Antonio Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos
Campos - Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 27/03/2009 - Data de registro:
30/04/2009 BEM MÓVEL (eletrodoméstico) REDIBITÓRIA c.c.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - É necessário para configurar
o dano moral, que o constrangimento, a tristeza, a
humilhação, sejam intensos a ponto de poderem facilmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002406-46.2020.8.26.0011 -Voto no
11
distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-
dia, situações comuns a que todos se sujeitam, como
aspectos normais da vida cotidiana - Recurso não
provido”.
Assim, é inoportuno considerar qualquer
espécie de descontentamento ou aborrecimento incidente na
esfera psíquica como suficiente ao reconhecimento do dano
moral, sob pena de deturpação do instituto.
Não se olvide, ademais, que, no caso
vertente, os autores não sofreram abalo de crédito em
razão das transações questionadas, não lhes foi imposta
qualquer restrição cadastral e tampouco ocorreu qualquer
lesão à sua honra objetiva e subjetiva.
De fato, não há qualquer documento nos
autos que demonstre que o nome dos autores tenham sido
efetivamente inseridos nos cadastros de inadimplentes
pelo banco réu em razão dos débitos discutidos nesta
demanda.
Por analogia, veja-se:
“INDENIZAÇÃO
Cartão de Crédito (...)
DANOS MATERIAIS - Novo cartão de crédito emitido e
enviado ao autor, após o término do prazo de validade do
anterior - Cartão que não foi utilizado e permaneceu
bloqueado - Anuidade indevida - Restituição ao autor dos
valores pagos a este título - Recurso improvido neste
aspecto. DANOS MORAIS - Cobrança indevida de anuidade -
Inocorrência de abalo de crédito e tampouco de lesão à
honra objetiva e subjetiva do consumidor, cujo nome não
foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito -
Inexistência de dano moral indenizável em razão de
transtornos,
perturbações
ou
aborrecimentos
que
as
pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de
qualquer indivíduo - Indenização indevida. Indenização a
título de dano moral afastada Recursos providos neste
aspecto. (...).” (TJSP; 24a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 0043228-26.2003.8.26.0000; Rel. Plinio Novaes
de Andrade Júnior; julgado em 24/02/2011).
De tal sorte, tendo em vista que a
situação experimentada pelos autores não configurou
ofensa aos direitos da personalidade, de rigor era mesmo
a improcedência do pedido de indenização por danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002406-46.2020.8.26.0011 -Voto no
12
De
rigor,
portanto,
a
manutenção
do
decisum a quo.
Uma
vez
que
as
partes
restaram
integralmente vencidas em seus apelos, deixo de majorar
os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11,
do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento a ambos
os recursos.
Salles Vieira, Relator